Tribunal: TJDFT
Processo: 0748903-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MENSAGENS E LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que as referidas requeridas se abstenham de realizar ligações indevidas direcionadas para o número telefônico vinculado ao requerente, sem a sua expressa autorização, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação pessoal, a serem realizadas após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada ligação efetuada (por ligação ou por mensagem de texto), até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) condenar as rés ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um das referidas rés, a título de compensação por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59183882). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que a sentença impôs prova diabólica ao determinar que caberia às rés demonstrarem que não efetuaram as ligações. Assinalam a impossibilidade absoluta de cumprimento da sentença, por serem mera intermediadora, sem qualquer ingerência sobre as ligações. Afirmam a inviabilidade jurídica de controlar as chamadas, já que são efetuadas por terceiros. Esclarecem que, embora o número de telefone pertença às recorrentes, elas não realizaram as chamadas, pois atuam apenas como intermediadoras. Defendem a inexistência de comprovação de abalo moral. Pedem o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações e pugna pelo não provimento do recurso.
5. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil da parte recorrente em razão do envio de diversas ligações telefônicas e mensagens para o número de telefone celular do requerente, relacionadas a vendas de produtos não requisitados, gravações de mensagens via telemarketing solicitando confirmação de dados e oferecendo promoções, durante vários dias e em momentos diversos e sucessivos.
6. De início, a relação dos autos apresenta natureza consumerista, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o, 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, é incontroverso o envio de inúmeras ligações e mensagens ao celular do autor em diversos horários, inclusive fora do horário comercial (ID 59183203 p. 1-9). Tanto é verdade que a parte autora anexou farta documentação demonstrando o exercício ilegal de ligações e mensagens. Nisso, portanto, a falha na prestação dos serviços.
9. O excesso de ligações e mensagens, em verdade, acarreta o flagrante abuso de direito, consoante os arts. 186 e 187 do Código Civil.
10. Não se pode olvidar que não configura ato ilícito, por si só, a simples ligação sem demais desdobramento. O que não pode acontecer é o uso abusivo desta comunicação, tais como ligações e mensagens injustificadas em sequência, e de maneira recorrente, o que é apto a transcender o mero dissabor.
11. Sobre o tema, vale apontar a doutrina de Rubens Limongi França, o qual afirma que o abuso de direito é “um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito” (Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. V.2, p. 45).
12. Nesse contexto, a ilicitude está caracterizada com maior amplitude tendo em vista as ligações demasiadamente exageradas e sucessivas.
13. Importa destacar que a parte ré não nega o envio das mensagens e as ligações realizadas, mas apenas sustenta que não possui ingerência, já que efetuada por terceiros. Ocorre que, malgrado a alegação, a assertiva não se sustenta, visto que a parte requerida participa da cadeias de serviços, sobretudo porque disponibiliza os meios necessário.
14. É dizer, a prestação dos serviços é causa do evento danoso, sendo certo a responsabilidade solidaria de todos os que participam da cadeia de consumo. Não fosse a atuação da ré não haveria o evento danoso.
15. Vale registrar, inclusive, que a parte requerida é listada pela ANATEL como empresa que emite chamadas abusivas, conforme se divisa do site da agência.
16. Aqui, é relevante a informação do recorrido de que “não recebeu mais ligações dos chamados apontados na inicial” (ID 59183891 p. 12), o que, à mingua de provas em sentido contrário, revela que a parte recorrente possui ingerência na situação, devendo respeitar o comando judicial de se abster de realizar ligações indevidas direcionadas para o número telefônico vinculado ao requerente.
17. Quanto ao dano moral, este se apresenta em decorrência do excesso de ligações e mensagens efetuadas, o que, certamente, ultrapassa o mero dissabor ou desassossego.
18. As inúmeras ligações telefônicas realizadas de forma insistente e exagerada, bem como as inúmeras mensagens enviadas, perturbam o sossego e a paz do consumidor, causando importunação indevida e configurando atos ilícitos. Esse excesso representa um abuso de direito, violando atributos pessoais e ultrapassando os limites do mero aborrecimento.
19. A propósito, cito o seguinte julgamento:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS. OFERTAS PUBLICITÁRIAS. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de não fazer e em indenização por danos morais, em virtude de ligações publicitárias excessivas e indesejadas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2 - Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia sob o fundamento de que o autor não comprovou a origem das ligações publicitárias é matéria que se confunde com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita. 3 - Preliminar. Interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa para solução do imbróglio não configura carência de ação pela falta de interesse de agir. Preliminar que se rejeita. 4 - Serviço de telemarketing. Obrigação de não fazer. Abuso de direito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A princípio, ligações e mensagens de propagandas e serviços de telemarketing não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento. Entretanto, verificado o excesso de ligações indesejadas, a prática configura abuso de direito, notadamente quando há solicitações do autor para que cessem as ligações. No caso, é verossimilhante as alegações do autor de que o réu efetua várias ligações para seu número, oferecendo-lhe empréstimos bancários (ID 32880597 - Pág. 1/7). São diversas chamadas recebidas pelo autor, com números distintos, o que impossibilita, inclusive, o bloqueio. Assim, uma vez demonstrado o abuso de direito, é cabível a condenação dos réus na obrigação de não encaminharem ao autor ofertas publicitárias de seus serviços e produtos. 5 - Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O recebimento de ligações de ofertas publicitárias, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial. (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) e (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Assim, o autor não tem direito à indenização por danos morais. 6 - Obrigação de não fazer. Cumprimento de sentença. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de não fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença, assim como a comprovação de eventual descumprimento. 7 - Fixação de astreintes. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). O valor fixado a título de astreintes se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições. 8 - Recursos conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. (Acórdão 1418006, 07121154820218070020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022).

20. Em relação ao montante da condenação arbitrado na sentença, não houve insurgência, sendo mantida a verba, em razão do tantum devolutum quantum appellatum.
21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995,
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.